Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRETENSÃO TEMPESTIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Nos termos do enunciado da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública.
2.Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), o prazo prescricional não teve curso, no período, pois não caracterizada a inércia dos interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente. Precedentes do STJ.
3.O Supremo Tribunal Federal definiu que a proposta de edição da Súmula Vinculante 47 (PSV 85), de autoria da Ordem dos Advogados do Brasil, fundamentou-se nos arts. 22, § 4o, e 23, da Lei 8.906/1994, que tratam, respectivamente, dos honorários contratuais e dos incluídos na condenação por sucumbência ou arbitramento. Ambas as turmas daquela Suprema Corte afirmaram, em precedentes unânimes, ser inaplicável a Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais.
4.Esta Turma Cível segue o entendimento de que a Súmula Vinculante 47 do STF não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais.
5.Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.